Tribunal: TJMT
Processo: 1021440-88.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1021440-88.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 04.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 11.09.2020. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, além da demora na disponibilização do acórdão, não houve a disponibilização da íntegra do voto, por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto.
Diante do exposto, excepcionalmente, o prazo recursal, neste processo, passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1021440-88.2019.8.11.0001
Classe CNJ:
460
Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s):
OI S.A
Recorrida(s):
Renato Luiz Elias de Lima
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
2. Se o consumidor nega a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$ 226,27, cabia a empresa de telefonia comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado,
.3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.
4. A sentença que declarou inexistente o débito questionado no valor supramencionado de R$ 226,27 e ainda condenou a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator